Tribunal: TJES
Processo: 5012406-87.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012406-87.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLI THEREZINHA SANTOS DE SOUZA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012406-87.2021.8.08.0048

APELANTE: EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: MARLI THEREZINHA SANTOS DE SOUZA

RELATOR DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que, em sede de Ação Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Marli Therezinha Santos de Souza, julgou parcialmente procedente o pedido inicial. A sentença declarou a inexistência do débito de R$ 1.884,21, cobrado pela apelante, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais, além de impor sucumbência recíproca às partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: verificar se a concessionária de energia comprovou a regularidade do medidor, afastando a responsabilidade pelo aumento elevado do consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova é corretamente invertido em favor da autora, em razão de sua vulnerabilidade e hipossuficiência frente à concessionária, conforme art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

4. A responsabilidade da concessionária quanto à regularidade do medidor decorre da Resolução ANEEL 414/2010, que exige vistoria técnica quando há indícios de irregularidade no consumo.

5. A perícia unilateral realizada pela concessionária não é suficiente para comprovar a regularidade do consumo faturado, devendo a prova técnica ser realizada de forma bilateral para garantir o contraditório e a ampla defesa.

6. As telas do sistema interno da concessionária não constituem prova robusta da ausência de irregularidades no medidor, conforme jurisprudência consolidada que desqualifica o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) unilateral para efeitos de cobrança.

7. A ausência de prova técnica cabal da regularidade no fornecimento de energia torna inexigível o débito questionado, conforme entendimento jurisprudencial do STJ e dos Tribunais estaduais sobre a insuficiência de provas unilaterais em casos de consumo atípico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova é aplicável em ações consumeristas quando há hipossuficiência do consumidor em relação à concessionária de serviço essencial.

2. A cobrança de valores elevados de consumo de energia, sem prova técnica bilateral e adequada que ateste a regularidade do medidor, configura falha na prestação do serviço, ensejando a declaração de inexigibilidade do débito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, §3º; CPC, arts. 85, §2º, e 98, §3º; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 27, 30, e 129.

Jurisprudência relevante citada
: TJGO, Apelação Cível 0093596-04.2017.8.09.0006, Rel. Des. Leobino Valente Chaves, 2ª Câmara Cível, j. 14.02.2022; TJES, Apelação n.º 038170027320, Rel. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 07.05.2019; STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 21.09.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível

interposto pela
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
,
com vistas a reforma da sentença (ID 9271415) que, em sede de
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por
MARLI THEREZINHA SANTOS DE SOUZA
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para declarar a inexistência do débito cobrado pela requerida no valor de R$ 1.884,21 (um mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos), julgando, por outro lado, improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Por fim, considerando a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), o comando sentencial condenou as partes proporcionalmente ao pagamento das custas e despesas processuais em 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico - R$ 1.884,21 (mil oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e um centavos) atualizado deste o ajuizamento da ação, sendo 50% (cinquenta por cento) para cada parte, atendendo ao disposto no § 2º, do art. 85, do CPC, sobrestando o pagamento de tais verbas pela requerente em razão do deferimento da gratuidade da justiça - (art. 98, §3º, do CPC).

Em suas razões recursais (ID 9271417), a apelante

almeja a reforma do édito sentencial, considerando que sua atuação estaria em consonância com as normas legais, inexistindo falha na cobrança ou de medição.

A recorrida, em sede de contrarrazões (ID 9271422), pugna pelo desprovimento do recurso com a consequente manutenção da r. sentença recorrida.

Pois bem.

A apelada
MARLI THEREZINHA SANTOS DE SOUZA
ajuizou
ação anulatória de débito c/c indenização por danos morais
em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

Em síntese, narra a requerente que é titular da instalação n.º 420001, reside no imóvel há mais de 10 anos e sempre honrou com as obrigações oriundas de seu consumo perante a empresa requerida.

Aduz que, a partir da fatura do mês de junho de 2021, o valor das contas da demandante duplicou e posteriormente decuplicou, sendo que a autora não fez quaisquer modificações em sua residência, nem tampouco comprou algum eletrodoméstico ou qualquer outro aparelho que se utiliza da energia elétrica. Logo, não existe razão para que os valores das contas aumentassem em tamanha proporção.

Sustenta, ainda, que a sua residência é humilde, não possui ar-condicionado, não tem chuveiro elétrico, nem tampouco micro-ondas, possuindo pouco eletrodomésticos.

Alega que compareceu na empresa requerida em 10/08/2021 para fazer uma reclamação referente a conta no valor de R$ 576,62 (quinhentos e setenta e seis reaus e sessenta e dois centavos) e informar que suas últimas contas não estavam chegando em sua residência, tendo a mesma que retirar a versão simplificada para efetuar o pagamento.

Aduz que, no dia 18/08/2021, acompanhou a realização da leitura do relógio pelo funcionário da ESCELSA, e o mesmo afirmou que não foi constatado nenhum tipo de problema.

Posteriormente chegou uma conta de R$ 1.307,59 (mil, trezentos e sete reais e cinquenta e nove centavos), deixando a requerente desesperada em razão do valor exorbitante de sua conta, e de não ter condições de arcar com um valor tão alto, já que vive com um pouco mais de salário-mínimo oriundo de sua pensão.

Afirma que, em razão de tal conta, em 23/08/2021, novamente a requerente foi até à empresa requerida questionar o porquê do valor tão alto, e dessa vez foram gerados dois protocolos a saber nº 651182646 e nº 530324965. Ato contínuo, a autora pleiteou a verificação de seu relógio novamente e sua calibração.

Foi realizado cadastro para acesso de suas contas detalhadas no sistema online da ESCELSA, e a resposta dos protocolos acima foi de que o pedido da requerente foi analisado e tido como improcedente.

Relata que jamais se esquivou do adimplemento das faturas cobradas pela concessionária e nunca mexeu ou permitiu que estranhos interviessem no medidor, portanto, se há ou houve algum defeito na medição, este só poderá ter responsabilidade destinada ao real infrator, evidentemente diverso da postulante.

Assim, irresignada com os procedimentos da empresa requerida, e com a cobrança indevida de altíssimo valor das faturas e com o receio de ter seu fornecimento de energia interrompido, não teve alternativa diversa senão buscar a via judicial para dirimir tal situação.

Basicamente diante de tais fatos, pede seja concedida a realização de perícia técnica judicial, sob pena de acarretar cerceamento de defesa e julgado procedente o pedido contido para declarar inexistente o débito advindo das faturas dos meses de junho e agosto de 2021, bem como procedente a indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Após o processamento da demanda, inclusive com a concessão da liminar, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que a Magistrada a quo julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Para tanto, sustentou S. Exª que o
“[...] Conforme se observa em ID’s 10732037, 10732038, 10732040 e 10732041, houve a realização de perícia técnica unilateral no medidor de energia, eis que não foi oportunizado a requerente a possibilidade de participação efetiva no procedimento de apuração da irregularidade, conforme se observa da prova juntada aos autos, comprometendo, desta forma o contraditório e a ampla defesa”
.

Por outro lado, afirmou que
“[...] a cobrança realizada pela requerida, apesar de abusiva, não foi suficiente para gerar danos extrapatrimoniais a requerente, de forma a justificar a indenização por danos morais. Trata-se de mero aborrecimento decorrente das relações cotidianas, portanto, insuscetível de indenização”
.

Irresignada, a requerida interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Em análise dos argumentos despendidos na peça recursal, bem como das provas produzidas nos autos, não vislumbro motivo a ensejar a reforma da sentença objurgada.

Isto porque a apelante, ao longo do processo, não logrou êxito em produzir as provas necessárias que demonstrariam a regularidade do medidor de energia elétrica.

A Magistrado de primeiro grau corretamente inverteu o ônus da prova.

Nota-se que há uma desproporção de forças entre as partes litigantes. É evidente a vulnerabilidade e hipossuficiência do apelado frente à apelante, situação que levou a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, para que a concessionária produzisse as provas técnicas necessárias que a afastaria das alegações da inicial.

Quanto a responsabilidade da recorrente, é evidenciada na resolução 414/2010 da ANEEL nos artigos aos quais transcrevo:

“Art. 27. Efetivada a solicitação do interessado de fornecimento inicial, aumento ou redução de carga, alteração do nível de tensão, entre outras, a distribuidora deve cientificá-lo quanto à: (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)

(...)

II – necessidade eventual de:

(...)

i) aprovação de projeto das instalações de entrada de energia, de acordo com as normas e padrões da distribuidora, observados os procedimentos e prazos estabelecidos nos incisos I e II do §1o do art. 27-B; (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)

Art. 30. A vistoria da unidade consumidora deve ser efetuada em até 3 (três) dias úteis na área urbana e 5 (cinco) dias úteis na área rural, contados da data da solicitação do interessado de que trata o art. 27 ou do pedido de nova vistoria, observado o disposto na alínea “i” do inciso II do art. 27. (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)

§ 1º Ocorrendo reprovação das instalações de entrada de energia elétrica, a distribuidora deve informar ao interessado, por escrito, em até 3 (três) dias úteis, o respectivo motivo e as providências corretivas necessárias.

§ 2º Na hipótese do § 1º, a distribuidora deve realizar nova vistoria e efetuar a ligação da unidade consumidora nos prazos estabelecidos no art. 31, caso sanados todos os motivos da reprovação em vistoria anterior, observados os prazos do caput, após solicitação do interessado. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

Diante de tais dispositivos, fica evidenciado a responsabilidade da concessionária em averiguar a regularidade das instalações do medidor de energia.

Partindo, então, dessa premissa, fica claro que faltou a apelante com seu dever, devendo, portanto, ser responsabilizada no caso da fuga de energia elétrica nas instalações, configurando falha na prestação de serviço.

Reforço também que, nesse caso, cabe ao fornecedor comprovar que inexistiu falha na prestação de serviço ou a culpa exclusiva do consumidor, a fim de afastar a sua responsabilidade dos eventos narrados na inicial (artigo 14, §3º, do CDC), o que não restou demonstrado pela recorrente.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. AUMENTO ELEVADO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FUGA DE ENERGIA APÓS O PONTO DE ENTREGA. DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS.
1. Compete à concessionária de serviço público provar a regularidade do funcionamento do medidor de energia ou que a fuga desta, após o ponto de entrega, ocasionou o aumento exorbitante e isolado no valor da fatura da unidade consumidora. 2. Não comprovando a parte requerida a licitude da cobrança em discussão, impõe-se a manutenção da sentença que condenou a recorrente à emissão de novas faturas relativas aos meses impugnados.
3. Não há que se falar em indenização por danos morais quando não houver a negativação do nome da autora ou corte no fornecimento de energia elétrica, de modo que a mera ameaça não configura lesão moral suficiente a gerar direito de indenização desta natureza. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. (TJGO, Apelação Cível 0093596-04.2017.8.09.0006, Rel. Des (a). DESEMBARGADOR LEOBINO VALENTE CHAVES, 2ª Câmara Cível, julgado em 14/02/2022, DJe de 14/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORA DA MÉDIA. PEDIDO DE VERIFICAÇÃO E TROCA DO MEDIDOR. INÉRCIA DA CONCESSIONÁRIA. VALORES MUITO DESTOANTES. NEGATIVAÇÃO DO NOME E INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. REEMISÃO DAS FATURAS COM BASE NO CONSUMO MÉDIO. DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.
1. Se vislumbra dos autos que a apelante não conseguiu se desincumbir do ônus de provar que houve efetivo aumento do consumo no período, que o medidor estava em perfeito funcionamento ou que existiria a alegada “fuga de energia”
. 2. Embora tivesse a autora solicitado à EDP Escelsa verificação e troca do medidor desde a segunda conta destoante, a empresa requerida só veio a realizar a substituição após reclamação no PROCON, em março de 2015, tendo o consumo aferido voltado à média padrão. 3. A negativação do nome da requerida nos órgãos de restrição ao crédito decorreu do inadimplemento das faturas, entretanto, este adveio do consumo apurado absolutamente fora da média registrada, que em última análise se manteve em razão da inércia da requerida em adotar medidas a fim de verificar a regularidade da leitura ou do medidor da unidade. 4. A falha ensejou dissabores que ultrapassam a barreira do mero aborrecimento e são passíveis de reparação. O valor da indenização, fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando compatível com os parâmetros adotados por esta corte. 5. Recurso conhecido, mas não provido. (TJES, Classe: Apelação, 069150054869, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 12/05/2017)

Embora insista a apelante em afirmar que inexiste irregularidade no medidor, as “telas capturadas” de seu sistema interno, não servem para comprovar tal conclusão, por não se revelar prova crível diante dos demais elementos que apontam evidente falha na prestação do serviço.

Destaco, ainda, que, tal como bem consignado na r. sentença objurgada, a apelante realizou de forma unilateral a perícia técnica no medidor de energia da residência da apelada, oportunidade em que, conforme os documentos acostados nos ID’s 9271399, 9271400, 9271401 e 9271402, concluiu pela inexistência de qualquer irregularidade.

Contudo, nos termos da Resolução ANEEL de n.º 414/2010, para afastar a unilateralidade da concessionária na apuração de eventual irregularidade, fica esta obrigada a solicitar perícia técnica, caso assim entenda recomendável ou em caso de requisição realizada pelo consumidor:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos.

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
.

Nesta perspectiva, a considerar a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI (ID 9271401) não é suficiente para caracterizar o débito, de modo que seria necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar que o consumo era, de fato, aquele cobrado pela recorrente.

Sobre a matéria, colaciono a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1 - Extrai-se dos documentos juntados aos autos que cuida-se de estabelecimento comercial familiar, de forma que se verifica o perigo da demora inverso, eis que o agravado teria as suas atividades comerciais paralisadas, durante a instrução processual, quando pendente a apuração da alegação de fraude no consumo de energia, a qual foi verificada unilateralmente pela recorrente. 2 -
A jurisprudência pátria encontra-se consolidada no sentido de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude. Não possuindo força suficiente à suspensão do serviço
. 3 -
Nesse sentido: É ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração unilateral de fraude no medidor de consumo. (STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017)
. 4 - Não tendo sido realizada a perícia técnica, a fim de comprovar eventual fraude, não há que se interromper o fornecimento de energia elétrica. [...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 052199000051, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 12/08/2019, DJ 23/08/2019).

[...] 1. - A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ, REsp 1629505/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13-12-2016, DJe 19-12-2016). 2. -
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento
[...] (TJES, Apelação n.º 038170027320, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 07/05/2019, DJ 17/05/2019).

Ressalto, ainda, que, embora devidamente intimada para produzir outras provas, a recorrente, conforme petição juntada no ID 9271413, pleiteou o julgamento antecipado da lide.

Assim sendo, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança de valores devidos a título de refaturamento, considero não ter sido suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada regularidade no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores decorrentes de tal procedimento a revelar a juridicidade do pedido de declaração de inexistência do débito.

Portanto, carece o ato alegado de substrato jurídico a invocar o exercício regular de direito, de modo que deve ser mantida a sentença no que diz respeito à irregularidade do procedimento realizado pela apelante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
para
, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Em relação aos honorários advocatícios, devem estes ser majorados em 2% (dois por cento), restando fixados em 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, em desfavor da
ré apelante
, à luz do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/10/2024 às 17:57:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54018630102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO.